Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-27.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-27.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA MALHEIROS IGLESIAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCORPORAÇÃO PRÉVIA DA VERBA OBJETO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO TÍTULO EXECUTIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidora inativa contra sentença que extinguiu a execução individual de obrigação de fazer, fundada em mandado de segurança coletivo, por já constar em seus proventos a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé, sob alegação de tentativa de alteração da verdade dos fatos. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é cabível a execução individual fundada em título judicial coletivo quando a verba pleiteada já se encontra incorporada aos proventos da exequente e se está caracterizada a litigância de má-fé pela tentativa de execução com base em tese jurídica controvertida. III. Razões de decidir 3. A exequente já percebe a verba objeto da execução (GEAC), incorporada em seus proventos em percentual superior ao reconhecido no título executivo coletivo, conforme consta da portaria de aposentadoria. 4. O título executivo judicial (MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000) reconheceu o direito a inativos e a pensionistas, desde que comprovado que fazem jus à paridade remuneratória, à integração da GEAC aos proventos de inatividade e pensões, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. 5. A tese da exequente de que a verba incorporada foi transformada em VPNI por força de lei superveniente não altera a conclusão de que o direito já foi satisfeito, tornando incabível a execução. 6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica na hipótese, em que a parte apenas sustenta interpretação jurídica divergente. 7. A mera divergência interpretativa quanto ao conteúdo e alcance do título executivo não configura má-fé, devendo ser afastada a penalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. É incabível a execução individual de título judicial coletivo que reconhece o direito à incorporação de verba específica, quando já incorporada aos proventos da exequente. 2. A defesa de tese jurídica plausível, ainda que não acolhida, não configura litigância de má-fé." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8000589-27.2025.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Com. Faz. Pub. e Acid. Trab. da Comarca de Valença/Ba, em que figuram como parte apelante SONIA MARIA MALHEIROS IGLESIAS e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA